Tribunal: STF
Processo: Rcl 40447
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por WELLINGTON MELO LIMA contra decisão do Relator do Processo AIRR 1301-90.2014.5.20.0007, no Tribunal Superior do Trabalho.
    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que o ato impugnado, ao negar seguimento ao agravo de instrumento em razão da inexistência do requisito de transcendência, usurpou da competência deste STF de apreciar, em última instância, a matéria constitucional, e violou a autoridade da decisão proferida no AI 791.292/PE (Tema 339 da sistemática de repercussão geral) .
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido.
    Inicialmente, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    O reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social do recurso de revista interposto, inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Suprema Corte, usurpando assim sua competência, sobretudo em razão do apelo veicular matéria constitucional.
    Ao analisar o AIRR, o TST negou-lhe seguimento com fundamento na ausência de transcendência da matéria em discussão, nos seguintes termos:
    “É do empregador, evidentemente, a responsabilidade pelas indenizações por dano moral, material ou estético decorrentes de lesões vinculadas à infortunística do trabalho, sem prejuízo do pagamento pelo INSS do seguro social. 
    No caso dos autos, contudo, o Tribunal Regional, mantendo a sentença, concluiu que não existe nexo causal ou concausal entre a patologia da qual o Reclamante é portador (PAIR sem relação ocupacional) e o labor desenvolvido na Reclamada. 
    Extrai-se do acórdão recorrido que a prova pericial produzida apontou que, “no caso em apreço temos claramente uma curva progressivamente descendente não condizente portanto, com as perdas auditivas causadas por exposição ao ruído. Ressalte-se que o reclamante tem vários outros fatores associados causadores da doença: idade (presbiacusia), diabetes, hipertensão arterial, dislipidemia. Acima, relatamos a importância do estudo ambiental no diagnóstico diferencial do tipo de disacusia. No caso presente entretanto, não seria possível, tendo em vista a desativação da empresa. Contudo, tal procedimento não teria grande relevância, já que está claramente identificada a não interferência de uma possível exposição ao ruído na etiologia da lesão, ao analisarmos o padrão da curva audiométrica persistente em todos os exames efetuados. Desta forma, concluímos que o autor é portador de perda auditiva neurosensorial de etiologia não ocupacional. No caso específico do autor, a perda auditiva não compromete sua atividade laborativa nem tampouco seu convívio social." (g.n.) 
    Ante esse contexto, para que se pudesse chegar, se fosse o caso, a conclusão fática diversa, seria necessário o revolvimento do conteúdo probatório constante dos autos, o que fica inviabilizado nesta instância recursal (Súmula 126/TST). 
    (...)
    Assim, como se mostra inviável o conhecimento do recurso de revista em face do óbice processual da Súmula 126/TST, é de se concluir que a causa não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza política (não constatado desrespeito à jurisprudência uniformizada ou sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal), social (não houve violação a direito social constitucionalmente assegurado) ou jurídica (ausência de questão controvertida importante em torno da interpretação da legislação trabalhista, sobre a qual se mostra necessária a uniformização jurisprudencial por parte do TST). Além disso, não vislumbro transcendência econômica (o valor da causa não detém expressão financeira substancial ou desproporcional, a demandar a análise pelo TST), tampouco outros indicadores de relevância no caso concreto (art. 896-A, § 1º, in fine, da CLT).
    Pelo exposto, em razão da ausência de transcendência na causa objeto do apelo, com arrimo no art. 896-A, §§ 1º, 2º e 5º, da CLT c/c arts. 247, § 2º e 248, do RITST, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento e determino a baixa dos autos, oportunamente, à origem, em face do caráter irrecorrível da presente decisão. ” (eDOC 10, p. 24-25) (Grifei) 
    Não obstante o ato reclamado ter fundamento no art. 896-A da CLT, impossibilitando a interposição de recurso extraordinário, verifico que inexiste questão constitucional a ser analisada pelo STF, haja vista tratar-se de matéria infraconstitucional referente à responsabilidade civil do empregador por doença ocupacional, motivo pelo qual não verifico a usurpação de competência desta Corte.
    Ainda que assim não fosse, no que tange à alegação, no recurso de revista interposto, de violação ao artigo 93, IX, e artigo 5º, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal, saliento que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido em sede de repercussão geral, por meio do qual solucionou a controvérsia jurídica objeto do tema 339 de sua jurisprudência (“Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais”), assentou a seguinte tese:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791292 QO-RG, De minha relatoria, DJe 13.8.2010)
    Fixou a Suprema Corte, em sede de repercussão geral, a tese de que a obrigação constitucional de fundamentar as decisões não impõe ao julgador, a obrigação de refutar cada uma das alegações ou provas suscitadas pela parte. 
    Neste ponto, resta afastado o argumento de negativa de prestação jurisdicional e cerceamento do direito de defesa, que foi apreciado em conformidade à jurisprudência desta Corte na decisão reclamada, no tópico pertinente, que transcrevo a seguir:
    “Em relação às preliminares de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e cerceamento do direto de defesa, a Parte alega que o Tribunal Regional foi omisso quanto ao “teor do laudo técnico juntado aos autos como prova emprestada e o conteúdo da sentença transitada em julgado que concluiu pelo direito do autor à percepção de adicional de insalubridade, em razão do ruído acima do limite permitido, que foi constatado no ambiente de trabalho” e quanto ao “conteúdo dos relatórios médicos adunados aos autos, emitidos por médicos especialistas (otorrinolaringologistas) e que diagnosticaram o autor como portador de Perda Auditiva Induzida por Ruído, e não como doença de origem degenerativa, ao contrário do que foi atestado pelo perito judicial”. 
    Embora a Corte de origem não tenha se manifestado expressamente sobre o alegado “laudo técnico juntado aos autos como prova emprestada e o conteúdo da sentença transitada em julgado que concluiu pelo direito do autor à percepção de adicional de insalubridade”, não há nulidade a ser declarada, destacando-se que consta, expressamente, que o perito judicial foi enfático ao afirmar que “embora o Reclamante tenha sido acometido de Perda Auditiva Neurossensorial Bilateral, os achados nas audiometrias realizadas por ele não são compatíveis com Perda Auditiva Induzida por Ruído relacionada ao trabalho - PAIRT,” e extrai-se do acórdão recorrido que magistrado sentenciante apontou que “a perícia médica ora realizada fora confeccionada de forma detalhada, considerando as atividades empreendidas, os relatórios médicos e tratamentos aos quais estava se submetendo o reclamante até a sua realização, as próprias informações trazidas pelo reclamante na oportunidade do exame pericial, e, sobretudo, considerando a análise clínica do autor naquele momento, com estado de saúde”. (g.n.) 
    Vale mencionar que a sentença trazida aos autos também foi objeto de consideração do perito judicial, nos seguintes termos: 
    “3. Considerando a sentença judicial adunada aos autos (ID e87153f), a qual contém a comprovação do tempo de exposição do reclamante a ruídos acima do limite permitido, bem como o deferimento do adicional de insalubridade, pode o perito afirmar se o labor por 48 anos nestas condições pode ser uma das causas da PAIRT ou se pode causar seu agravamento? Favor justificar fundamentadamente R. O recebimento do adicional de insalubridade não elide nossa opinião. Trata-se evidentemente de uma questão jurídica cuja não nos cabe contestar. Não há comprovação de tempo de exposição do autor ao agente, senão por testemunhas. Da mesma forma, testemunha da reclamada informa o uso de EPI pelo empregado em comento (lembramos que a na avaliação da exposição do trabalhador ao ruído, leva-se em conta o ruído que efetivamente chega ao seu ouvido em intensidade e tempo suficientes para lha causar o dano e não o ruído ambiental). O que efetivamente está comprovado é o tipo de perda, que não é compatível com a exposição. Repetimos que a exposição a ruído não causa perda, fora das frequências situadas entre 3.000 e 6.000 hz, além de 40 dB (o autor tem perda profunda progressiva - acima de 80 dB) 4) Caso mantenha que a origem da PAIR do autor não é ocupacional,favor esclarecer qual seria sua origem, considerando sua idade quando do surgimento da doença (30/40 anos), segundo aduziu o senhor perito, e sua vida laboral (48 anos de serviço na reclamada, em ambiente insalubre). Favor justificar a resposta. R. Evidentemente, não foi feito um estudo aprofundado da causa específica. Todavia, uma vez afastada, com segurança, a exposição continuada ao ruído, várias outras causas, presentes, inclusive, podem ser responsabilizadas pelo dano. A presbiacusia pode ter seu início, assim como qualquer doença degenerativa, já ao final da segunda década de vida. As doenças sistêmicas (diabetes, hipertensão) podem acometer o indivíduo antes dos 40 anos de forma insidiosa mas, desde já, suas complicações podem já se fazer presentes (aliás, muitas vezes são o primeiro sinal da doença). Vários outros fatores podem ser responsabilizados: dislipidemia, problemas do próprio ouvido, infecções do trato respiratório superior, etc. São portanto, várias possibilidades plausíveis (não conjecturas), ante a clara descaracterização da perda induzida por exposição continuada a ruído” (g.n.) 
    O TRT foi enfático ao consignar que “não havia outras provas que autorizassem conclusão em sentido diverso do laudo pericial judicial. Isso porque, convém pontuar, os relatórios médicos colacionados pelo Obreiro sob os IDs e07b13c e b8ca3fb foram contrapostos pela minuciosa prova técnica especialmente realizada com detida análise da sua situação funcional e sob o crivo do contraditório”, concluindo que “o laudo médico deixou certo que o tipo de enfermidade por ele portava não apresenta nexo com os ruídos oriundos do ambiente laboral”. 
    Logo, não se divisa nulidade por negativa de prestação jurisdicional, restando ilesos os dispositivos tidos como violados, observada a limitação da Súmula 459 do TST. 
    Por outro lado, o acolhimento do laudo pericial conclusivo, bem como de seus esclarecimentos, não caracteriza cerceamento de defesa, visto que a norma processual (arts. 765 da CLT e 370 do CPC/2015 - 130 do CPC/1973) confere ao Juiz amplos poderes na condução e direção do processo, desde que não obste o conhecimento da verdade, cabendo-lhe indeferir pleitos desnecessários ou inúteis ao julgamento do feito, em havendo nos autos elementos probatórios suficientes para que profira a decisão, o que ocorreu na hipótese, pois as condições pessoais do Autor, bem como as atividades por ele realizadas, foram devidamente analisadas. 
    Observa-se que o procedimento adotado pelo Juízo de origem - acolhimento de laudo pericial conclusivo e tecnicamente fundamentado, que indicou o caráter não ocupacional da patologia da qual Autor é portador (PAIR sem relação laboral), não caracteriza cerceamento do direito de defesa, porquanto a norma processual (art. 765 da CLT e 130 do CPC/1973 - 370 do CPC/2015) confere ao Juiz amplos poderes na condução e direção do processo, desde que não obste o conhecimento da verdade, o que, como visto, não ocorreu no caso concreto. 
    Logo, não se divisam as nulidades arguidas pelo Recorrente.” (eDOC 10, pp. 21-23) 
    Assim, não verificada a necessidade de preservação da competência desta Corte ou o afronta à autoridade de suas decisões, é inadmissível esta reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil estabelece determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC, é ônus da reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, §4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente